Tribunal: TJPA
Processo: 0813328-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813328-06.2019.8.14.0301

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: DEUSDELIA MARIA BAHIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura, por si só, ato protelatório. No presente caso, a seguradora buscava apenas o pronunciamento do juízo sobre questão relevante para o deslinde do feito, não havendo indícios de intenção de procrastinar o andamento processual. Multa por litigância de má-fé afastada.

2.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não há abusividade, em tese, em cláusula contratual que estabelece aumento dos prêmios do seguro de vida de acordo com a faixa etária dos segurados. Reforma da sentença que se impõe.

3.

Afastada a abusividade do reajuste por faixa etária e a condenação a restituição dos valores pagos, necessário o retorno dos autos à origem para análise das demais questões suscitadas pelas partes, em especial, a legalidade do enquadramento efetuado em 2017 e do índice aplicado para o reajuste do valor de contribuição.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária e a condenação a restituição dos valores pagos correspondentes. Determinação de retorno dos autos à instância de origem para análise das demais questões suscitadas pelas partes, considerando que a causa não se encontra madura para o julgamento em segunda instância.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente

a Ação Revisional de
Contrato c/c Repetição De Indébito proposta por
DEUSDÉLIA MARIA BAHIA DE SOUZA
, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora para: - declarar a suspensão do reajuste da mensalidade com base na faixa etária, na medida em que a parte completaria 79 anos de idade em abril do ano em que foi ajuizada a ação, diante da abusividade do reajuste; - condenar a ré a restituir ao consumidor os valores pagos indevidamente, de forma simples, considerando apenas os valores desembolsados nos últimos doze meses que precederam o ajuizamento da presente ação, em face da prescrição. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que o réu sucumbiu em parte mínima.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, a magistrada de origem rejeitou os apresentados pela ré e acolheu os da autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para rejeitar o que apresentado pela ré em face da ausência da omissão indicada pela parte. Assim, declaro que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, já que os vícios alegados inexistem, consequentemente, condeno o embargante a pagar ao autor multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC.

Todavia, conheço dos embargos de declaração apresentado pela autora, haja vista que oferecidos no prazo legal, para acolhê-los, em face da omissão na sentença embargada, na medida em que não foi analisado pedido de tutela de urgência.

Declaro, assim, que a sentença embargada terá ainda o seguinte parágrafo no dispositivo: “Ante o exposto, convencida a respeito da probabilidade do direito sustentado pela parte e do perigo de dano (art. 300 do CPC), entendo que deve ser deferida a tutela de urgência para que haja a suspensão do reajuste praticado pela ré que se mostra abusividade, conforme orientação da jurisprudência pátria. Intime-se o réu pessoalmente para cumprir a decisão no prazo de cinco dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).”

No mais, persiste a sentença tal como lançada.

Inconformada, a seguradora interpõe o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. Sustenta, em síntese, que: não houve caráter protelatório em seus embargos de declaração, pois apenas buscava o pronunciamento do juízo sobre a tese de que o contrato é regido pela Lei Complementar nº 109/2001, e não pela Lei dos Planos de Saúde; o reajuste por faixa etária é legal e necessário para manter o equilíbrio financeiro do plano, sendo equivocado o entendimento da sentença; os valores pagos não são passíveis de restituição, pois a seguradora prestou o serviço contratado, garantindo o pagamento do capital segurado em caso de óbito;

a sentença foi omissa quanto ao termo inicial para a correção monetária e os juros de mora, que deveriam incidir a partir do ajuizamento da ação e da citação, respectivamente.

Contrarrazões apresentadas (ID 12163554).

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, o devido ajuste das partes nos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da multa por litigância de má-fé

Primeiramente, em relação à multa por litigância de má-fé imposta à seguradora, entendo que deve ser afastada. A simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura, por si só, ato protelatório. No presente caso, a seguradora buscava apenas o pronunciamento do juízo sobre questão relevante para o deslinde do feito, não havendo indícios de intenção de procrastinar o andamento processual.

2.

Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste por faixa etária operado no plano de seguro de vida da autora idosa, por aplicação analógica do regramento destinado aos planos de saúde e jurisprudência sobre o assunto.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a suspensão do reajuste por faixa etária e a restituição dos valores pagos nos últimos doze meses.

No recurso, a seguradora defende que se trata de um plano de pecúlio, regido pela Lei Complementar nº 109/2001, e não um plano de saúde. Portanto, não se aplicam as regras da Lei dos Planos de Saúde, que veda o reajuste por faixa etária para idosos. Afirma que o reajuste por faixa etária, em planos de pecúlio, é legal e necessário para garantir o equilíbrio financeiro do contrato, tendo em vista o aumento do risco com o avanço da idade do segurado. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que tal reajuste é válido, desde que não seja desarrazoado ou discriminatório.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento em parte, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, afetou a discussão para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, com o intuito de definir tese acerca da legalidade de cláusula contratual que estabeleça reajuste do prêmio de seguro de vida em grupo de acordo com a faixa etária, (Tema 1211), não havendo, entretanto, tese firmada até o presente momento.

Não obstante, é certo que a terceira e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, atualmente, vêm entendendo que inexiste, em tese, abusividade na previsão de reajuste do contrato de seguro de vida por faixa etária, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a tese de legitimidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do seguro de vida de acordo com a faixa etária.

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

Precedentes.

3. A atual jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não há abusividade em cláusula contratual que estabelece aumento dos prêmios do seguro de vida de acordo com a faixa etária dos segurados.

Agravo interno improvido" (destaquei).

(AgInt no REsp n. 2.004.131/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo" ( AgInt no REsp 1.705.026/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2301721 RN 2023/0031439-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a: “
justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida
”.

Na hipótese dos autos, o magistrado de origem declarou a abusividade do reajuste dos valores pagos pelo recorrido exclusivamente pela motivação da faixa etária pela aplicação por analogia da Lei 9.656/98, o que está em desacordo com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, merecendo reformas a sentença, para afastar a abusividade, em tese, do reajuste por faixa etária.

In casu
, necessário, entretanto, a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau, para que sejam analisadas as demais questões suscitadas pelas partes, na medida, em que na exordial, a autora questiona, além do reajuste decorrente da mudança de faixa etária, o enquadramento realizado em fevereiro de 2017, que não teria respaldo legal ou contratual, bem como, o índice aplicado para o reajuste do valor de contribuição. Por sua vez, as questões suscitadas não foram analisadas em primeiro grau, sendo necessária a instrução probatória, ante o requerimento de provas por ambas as partes, sem que tenha havido qualquer manifestação do magistrado a respeito de sua utilidade ou necessidade.

Assim, reformo a sentença de origem, para afastar a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária e a consequente condenação a restituição dos valores pagos. Entretanto, determino o retorno dos autos ao primeiro grau para análise das demais questões suscitadas na exordial.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformando a sentença, afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária e a condenação a restituição dos valores pagos correspondentes.

Porém, determino o retorno dos autos à instância de origem para análise das demais questões suscitadas pelas partes, considerando que a causa não se encontra madura para o julgamento em segunda instância.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024